Tribunal: TJSP
Processo: 2284181-42.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença- Impugnação rejeitada.
I - Inconformismo do executado. Alegada ausência de desconto das parcelas do contrato pelo período mencionado pela exequente, ausência de compensação e incidência incorreta dos juros de mora.
II- Parcial procedência.
III- Continuidade dos descontos da parcela do contrato declarado nulo. Comprovação por meio de extratos do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença- Impugnação rejeitada.
I - Inconformismo do executado. Alegada ausência de desconto das parcelas do contrato pelo período mencionado pela exequente, ausência de compensação e incidência incorreta dos juros de mora.
II- Parcial procedência.
III- Continuidade dos descontos da parcela do contrato declarado nulo. Comprovação por meio de extratos do INSS. Período corretamente contido na memória de cálculo, devendo, contudo, os juros de mora incidirem a partir de cada desconto indevido.
III- Compensação devida. Incontroverso o recebimento do valor do empréstimo pela exequente. Título executivo judicial que expressamente autorizou a compensação. Dedução inexistente na planilha de débito.
IV- Decisão reformada com determinação de apresentação de nova memória de cálculo pela exequente. Recurso parcialmente provido com observação.